Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709774-60.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRA MARIA ALVES DA LUZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O recurso não veio acompanhado de preparo recursal. Recolha-se o preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. P. I. Brasília, de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora